Tribunal: CARF
Processo: 13909.720125/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.720125/2013-09
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.010 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Embargante
CIA IGUAÇU E CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-013.200
que, unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013 NÃO
CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012. CAFÉ. CRÉDITO
PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. INSUMOS. ELABORAÇÃO DE
PRODUTOS DAS POSIÇÕES 0901.2 E 21.01.1 DA TIPI. A partir de 01/01/2012 não mais se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.720125/2013-09
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720125/2013-09

aplica a possibilidade de creditamento com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, relacionado
à elaboração dos produtos das posições 0901.2 e 21.01.1 da Tipi, sendo permitido o crédito
presumido de acordo com o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, calculado sobre as aquisições do
produto classificado na posição 0901.1 utilizado como insumo daquelas mercadorias. NÃO
CUMULATIVIDADE.
AGROINDÚSTRIA.
LEI
No
12.599/2012.
PRODUTOS
CLASSIFICADOS NOS CÓDIGOS 0901.1 E 0901.90.00 DA TIPI. VENDAS COM
SUSPENSÃO. É vedada a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas dos produtos
classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi sujeitas à suspensão do PIS e da Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ESTORNO. RATEIO. Correto o estorno fiscal
sobre créditos presumidos vinculados ao mercado de exportação sobre a aquisição de insumos
que não geram direito a crédito dessa natureza. Tratando-se de insumos comuns a bens
destinados ao mercado interno e de exportação o estorno se determina mediante rateio
proporcional. RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. Não incidem juros
de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Erro material quanto à afirmação de que os produtos “cappuccino - TIPI
1901.90.90” e “óleo de café - TIPI 1515.90.90” foram exportados na mesma proporção do café
torrado (TIPI 0901.2) e extrato de café (TIPI 2101.1), o que não é verdade, pois conforme e-fls.
139/146, o óleo de café e o cappuccino corresponderam a 0,1% das exportações;
2. Omissão acerca da fundamentação legal que permite a aplicação do rateio
proporcional adotado em detrimento dos registros contábeis;
3. Omissão em relação ao artigo 152 da IN RFB n.o 2.055/21, Nota Técnica
CODAR no. 22/21, Parecer SEI No 3686/21/ME e dos Recursos Especiais no. 1.035.847/RS e n.o
993.164/MG (Recursos Repetitivos), ou ao menos justifique as razões para deixar de segui-los
no caso concreto.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos para
sanar a omissão citada no item “2”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão acerca da fundamentação legal que
permite a aplicação do rateio proporcional adotado em detrimento dos registros contábeis, a
saber:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720125/2013-09

Omissão acerca da fundamentação legal que permite a aplicação do rateio
proporcional adotado em detrimento dos registros contábeis
A decisão fundamentou o rateio nos seguintes artigos:
“O rateio proporcional, assim, serve tão somente para materializar o disposto no
comando em tela, que restringe o creditamento quando os insumos estão vinculados às receitas
de exportação. Vale dizer que essa repartição proporcional é inerente ao sistema da não
cumulatividade e está previsto em vários comandos da legislação (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o
da Lei 10.833, de 2003) com objetivo de aplicar o creditamento ou a possibilidade de
ressarcimento a apenas uma parte da base dos créditos ou dos próprios créditos.”
Os dispositivos referidos são os seguintes:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...] § 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a
critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8 o , será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as
normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...]
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o .
Em recurso voluntário, a embargante afirmou que apurou o método de
determinação dos créditos segundo a proporção dos custos diretamente apropriados, o que está
em conformidade com a opção feita no DACON de e-fls. 26, bem como confirmado pela
fiscalização:
“b) A requerente considerou como critério para determinação dos créditos no
mercado interno e externo (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o da Lei 10.833, de 2003), abaixo
transcritos, a incidência com base na proporção dos custos diretamente apropriados.”
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720125/2013-09

Ao que parece, a alegação da embargante em recurso voluntário é de que o rateio
siga a regra do método de determinação segundo os custos diretamente apropriados e não
segundo a rateio geral de receita de exportação sobre receita total, aplicado indistintamente a
todos os produtos e quanto a esta alegação, de fato, o acórdão não se manifestou sobre a opção
pelo método de custo apropriado diretamente.
Na fundamentação, o acórdão menciona os §8o do artigo 3o, o qual possui dois
incisos, o I, tratando do custo diretamente apropriado e o II, tratando do rateio proporcional. A
meu ver, a fundamentação adotada não esclarece a alegação da embargante.
Assim, admito a omissão quanto ao fundamento para afastar o método de
apropriação direta e utilizar apenas o rateio de receitas.
Em que pese as razões adotadas no despacho de admissibilidade para admitir
parcialmente os Embargos de Declaração, entendo inexistir a omissão suscitada pela
Embargante; senão vejamos. No voto embargado, o relator adotou as razões de decidir da DRJ
que, por sua vez, registrou no voto a necessidade de realizar ajustes nos registros contábeis
devido ao equívoco cometido pela Embargante, que contabilizou créditos não permitidos. Esse
simples fundamento é suficiente para autorizar a fiscalização, em detrimento dos registros
contábeis, a reconstituir a escrita fiscal do contribuinte. Destacam-se em negrito os fundamentos
utilizados no acórdão atinente às questões do rateio proporcional:
PROPORCIONALIDADE – CRÉDITOS PRESUMIDOS – MERCADO
INTERNO - EXTERNO
Extrai-se da própria manifestação de inconformidade os contornos da situação
posta em discussão.
Para o autor do procedimento fiscal, a Manifestante procedeu indevidamente o
estorno apenas em relação às operações do mercado interno, quando na realidade o
aproveitamento na aquisição foi feito observando os custos vinculados às vendas no mercado
interno e externo. Em seu demonstrativo, o fiscal utilizou critério de proporcionalidade, sem que
houvesse uma fundamentação legal, imputando o valor de crédito presumido estornado, referente
às operações no mercado interno, para as operações no mercado externo. Tal procedimento
resultou na glosa indevida do crédito presumido [...]
A Manifestante procedeu ao estorno dos créditos presumidos da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS, decorrentes da aquisição de café cru utilizado como insumo na
produção de capuccino, café com leite e óleo de café, bem como a partir de 11.03.2013, de café
torrado e extrato de café, nas operações no mercado interno. No que se refere às vendas de café
torrado e extrato de café no mercado interno, estornou o crédito presumido da Contribuição para
o PIS/PASEP no valor total de R$ 166.580,98 no mês de março/2013. O valor estornado do
crédito presumido da contribuição, em questão, resultou da aplicação da alíquota de 6,08% sobre
o valor da compra de insumos utilizada no café classificado na TIPI 2101.11.10 vendido no
mercado interno.
Como se vê, diferentemente do alegado pelo fiscal, a Manifestante procedeu aos
ajustes de acordo com as alterações da Lei no. 12.839, de 2013 [...]
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720125/2013-09

Sem qualquer fundamento legal, e não atendendo à realidade fática do registro
contábil, o fiscal procedeu ao rateio do valor do estorno (R$ 166.580,98), imputando a parcela de
R$ 134.481,19 (referentes às vendas de café torrado e extrato de café torrado no mercado
interno) às operações no mercado externo, com vistas a diminuir do valor a ressarcir e/ou
compensar com outros tributos administrados pela RFB do crédito presumido da contribuição,
em destaque, nestes autos.
Portanto, não há dúvidas de que esse método utilizado pelo Fiscal é ilegal, eis que
impede o aproveitamento dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, vinculados às receitas auferidas mercado externo, expressamente autorizados na
legislação de regência (artigo 6o da Lei no. 12.599, de 2012)
Percebe-se que, ao contrário do que alega a contribuinte, sua defesa é bem
construída, apontada exatamente para a raiz da questão: o critério da proporcionalidade adotado
pela fiscalização ao repartir, entre os créditos de mercado interno e externo, os estornos relativos
aos créditos presumidos que foram apurados pela contribuinte quando da aquisição do insumo,
mas que ao fim, se vincularam a operações cujo creditamento não era permitido.
Nas palavras da autoridade, a requerente considerou indevidamente o estorno
apenas em relação ao mercado interno, quando na realidade o aproveitamento na aquisição foi
feito observando os custos vinculados às vendas no mercado interno e externo.
Não se vê, portanto, ao contrário do alegado, obscuridade, imprecisão ou omissão
quanto à referência legal na conduta da fiscalização. A própria contribuinte reconhece que o
comando que sustenta a glosa é o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, na redação alterada pela MP
no 609, de 2013 (DOU de 08/03/2012), convertida na Lei no 13.839, de 2013.
Confira-se a redação do dispositivo: Lei no 12.599, de 2012
(...)
Como condiciona o caput, o crédito concedido restringe-se às aquisições de café
empregado na industrialização de produtos das posições 0901.2 e 2101.1 da Tipi destinados à
exportação.
Como visto, a contribuinte adquire o insumo café cru, código 09.01.1 da Tipi, que
é destinado tanto para revenda (não sujeita ao pagamento das contribuições e sem a possibilidade
de creditamento), como para a industrialização de produtos que não dão direito a crédito
presumido (caso do capuccino, chocolate com leite e achocolatado), ou produtos que somente
dão direito a esse crédito (0901.2 e 2101.1), quando destinados ao mercado externo.
Nesse contexto, é necessário depurar do valor das aquisições de café cru, 0901.1,
a proporção relativa a operações geradoras de crédito presumido.
É justamente por esse motivo que a fiscalização efetuou ajustes nos créditos
presumidos apurados pela contribuinte, rejeitando os créditos presumidos de mercado interno, –
e portanto, dos correspondentes estornos – cuja apuração sobre aquisição sobre café cru não é
mais possível com a novel legislação e alocando o estorno contra os créditos presumidos de
mercado externo na proporção do café cru adquirido e empregado em produtos cuja apuração de
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720125/2013-09

créditos dessa natureza não é admitida (capuccino, chocolate com leite, achocolatado e óleo de
café).
O rateio proporcional, assim, serve tão somente para materializar o disposto no
comando em tela, que restringe o creditamento quando os insumos estão vinculados às receitas
de exportação. Vale dizer que essa repartição proporcional é inerente ao sistema da não
cumulatividade e está previsto em vários comandos da legislação (art. 3o, §§ 8o e 9o e art. 6o, § 3o
da Lei 10.833, de 2003) com objetivo de aplicar o creditamento ou a possibilidade de
ressarcimento a apenas uma parte da base dos créditos ou dos próprios créditos.
Conforme se observa às fls. 136, a contribuinte calculou em R$ 2.811.212,12, as
aquisições de café cru empregado na elaboração de capuccino, café com leite e óleo de café
produtos que não dão direito a apuração de crédito presumido. O valor mencionado está
destacado na imagem extraída da planilha preparada pela contribuinte e apresentada no curso da
auditoria (fl. 136):
(...)
O estorno praticado pela contribuinte em março de 2013 corresponde à aplicação
do percentual de presunção de crédito (80%) sobre a alíquota básica da Cofins (7,6%) sobre o
montante de R$ 2.811.212,12 o que dá R$ 170.921,69, ao passo que o valor estornado pela
contribuinte equivale a R$ 166.580,98
Anota a fiscalização e indicam os balancetes juntados aos autos que o café cru
adquirido serve de insumo comum à elaboração de capuccino, café com leite e óleo de café,
produtos que não dão direito a créditos presumido mesmo quando destinados ao mercado
externo.
Ocorre que, tratando-se de insumo que é empregado na elaboração de produtos
que não dão direito a apuração de crédito e que são destinados tanto ao mercado interno como ao
mercado externo, a contribuinte não pode concentrar o estorno somente contra os créditos
presumidos de mercado interno, cabendo o rateio feito pela fiscalização, na proporção da
participação dos mercados interno e externo, o que leva ao estorno de R$ 134.481,19 [R$
2.811.212,12 x 80% x 7,6% x 78,68%] efetuado pela auditoria nos créditos presumidos de
exportação. Expurgam-se, assim, com o rateio, os valores apurados sobre o café cru empregados
em produtos que não dão direito ao crédito presumido e destinados tanto ao mercado interno
como à exportação, de acordo com a participação proporcional desse mercados. Correta assim, o
estorno feito pela fiscalização.
Em resumo, a fiscalização desconsiderou os registros contábeis pelo simples fato
de o contribuinte ter apurado créditos indevidos; refez a escrita fiscal e recalculou os valores,
justificando, assim, a utilização do rateio proporcional em detrimento dos registros contábeis.
Aliás, as razões apresentadas em sede de Embargos de Declaração atacam justamente a
metodologia empregada pela fiscalização - que justificou o ajuste contábil - ao desconsiderar
créditos que a Embargante entende passíveis de apuração, demonstrando, assim, inexistir
qualquer omissão no julgado. Destaca-se trecho dos fundamentos contidos nos Embargos de
Declaração (Eds):
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720125/2013-09

5. Antes de identificar a omissão, retomam-se algumas premissas. A primeira,
restou incontroverso que a Embargante tem direito ao crédito presumido calculado sobre o valor
de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da TIPI (café não torrado) utilizados na
elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 (Café torrado e Moído) e 2101.11.10
(Café Solúvel) da TIPI, destinados à exportação, passíveis de compensação/ressarcimento em
espécie, nos termos do artigo 6' da Lei n.' 12.599/122 .
6. A segunda, para a apuração desses créditos, a Embargante adotou o critério
legal da proporção dos custos, diretamente apropriados, com base no artigo 3', parágrafo 8',
inciso I e 9' da Lei n'. 10.833/033 . Em termos matemáticos, no período em questão, a
Embargante apurou o crédito presumido de exportação do artigo 6' da Lei n. 12.599/12 da
seguinte forma:
(...)
7. Ato contínuo, com relação aos produtos não abrangidos pela Lei n.' 12.599/12,
a Embargante concentrou o estorno do crédito presumido somente nas operações do mercado
interno, eis que a 99,9% da produção de cappuccino e óleo de café foi destinada ao mercado
interno:
(...)
8. Por outro lado, a decisão recorrida, partindo do pressuposto equivocado de que
o cappuccino e óleo de café foram exportados na mesma proporção do café torrado e extrato de
café, aplicou o percentual de rateio Ccte/Ct 78,68% (vide Figura 4) sobre o valor do estorno do
crédito presumido vinculado à venda de cappuccino e óleo de café no mercado interno,
resultando no estorno dos créditos presumidos de exportação do artigo 6' da Lei n.' 12.599/12:
(...)
9. Equivocado, portanto, a aplicação do percentual Ccte/Ct, em duplicidade,
resultando no estorno dos créditos presumido de exportação, tendo em vista que o cappuccino e
óleo de café praticamente não foram exportados. O acórdão recorrido, com isso, cria uma “ficção
jurídica” acerca dos produtos, não abrangidos pelo artigo 6'da Lei n'. 12.599/12, que foram
exportados, desconsiderando a realidade fática dos registros contábeis (“verdade material”).
10. Nesse sentido, requer-se a manifestação expressa acerca da fundamentação
legal que permite a aplicação do rateio proporcional adotado em detrimento dos registros
contábeis, sob pena de ausência de motivação.
Com efeito, a Embargante discute os critérios adotados pela fiscalização para
promover o rateio proporcional, cálculos e direito, tratando-se, portanto, de divergência de
entendimento, que deve ser atacada em recurso adequado, não se prestando os embargos a tal
fim. Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.010 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720125/2013-09

Fl. 544
DF CARF MF
Original